Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Diante do quadro probatório produzido, mormente pelas declarações da vítima que foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
2. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva), a dignidade e a integridade física e psicológica são direitos da personalidade que, ao serem lesionados, ensejam reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento, sendo as provas dos autos aptas a comprovar o nexo de causalidade entre as condutas do réu e o dano delas decorrente.
3. A manutenção da condenação e o valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mostra-se razoável e proporcional, diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes.
4. Recurso desprovido.